Tribunal: TJDFT
Processo: 0719816-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0719816-83.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ANTONIO DE AVILA NETO APELADO: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, AMSTRE - ASSOCIACAO DOS MORADORES SEM TETO DA QUADRA 603 DO RECANTO DAS EMAS DF, CONFHUAC - CONF NAC E HAB GERAL E UNIDAS DAS ASS E COOP DO DF E ENTORNOS D E C I S Ã O Impugnação à gratuidade judiciária formulada por Associação dos Moradores Sem Teto do Recanto das Emas – AMSTRE/DF, em contrarrazões (id 57063299) à apelação interposta por Jose Antônio de Avila Neto (demandante). Os benefícios da gratuidade judiciária foram deferidos pelo Juízo a quo na decisão que determinou a citação dos demandantes (id 57063217). Em contestação, a demandada impugnou a concessão da gratuidade judiciária (id 57063238). A sentença não se pronunciou sobre a impugnação. É o breve relato. Incialmente importante destacar que a ausência de manifestação pelo juízo de origem sobre a impugnação à gratuidade impõe a presunção da manutenção tácita do benefício, nos termos do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 440.971/RS, Corte Especial, DJe 17.03.2016). Ademais, a impugnação à gratuidade de justiça pode ser oferecida pela parte contrária nas contrarrazões de recurso (Código de Processo Civil, art. 100). Por consequência, não importa supressão de instância a análise da impugnação, ofertada em contrarrazões, nessa instância revisora. Passo ao exame da impugnação. A assistência judiciária gratuita deve ser conjugada com o princípio fundamental do livre acesso à justiça (Constituição Federal - art. 5o, XXXV), principal garantia dos direitos subjetivos dos cidadãos. No entanto, a Constituição da República (art. 5o, LXXIV) fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, agratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça dever ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil – art. 82); a gratuidade, a exceção. Na hipótese em análise, a impugnante trouxe elementos que demonstram a condição financeira do impugnado/demandante, capitão da Polícia Militar do Distrito Federal, com renda média mensal líquida superior a quinze mil reais (ids 57063300, 57063301, 57063302). Ademais, ofertada oportunidade para que apresentasse documentos comprobatórios de sua atual situação econômica, o demandado se limitou a apresentação de planilha de gastos mensais, sustentando que sua renda seria insuficiente para arcar com as despesas fixas da família e gastos variáveis com a educação, transporte e lazer de seu filho (id 58380672). Lado outro, a prova documental (planilha de gastos) revela que o demandante possui gastos com cartão de crédito superiores a onze mil reais que foram obtidos mediante atos de mera liberalidade (sem evidências de terem sido celebrados em estado de perigo ou em decorrência de caso fortuito ou força maior), bem como possuem caráter transitório (id 59504176). Desse modo, levando em conta a renda percebida e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios, o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido, mutatis mutandis, já decidiu esta 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente, com o subsequente conhecimento do recurso de apelação por ele interposto. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente hipossuficientes, em termos econômicos, tenham assegurado o amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, dispõem que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 3. No caso em deslinde o recorrente é servidor público federal, com renda bruta comprovada no valor próximo a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 4. A redução nos valores mensais líquidos recebidos pelo recorrente em razão do comprometimento de parte de sua remuneração para pagamento de empréstimos consignados contratados voluntariamente, isoladamente, não impede o afastamento da alegada situação de hipossuficiência econômica no caso concreto. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: ALVARO CIARLINI, Acórdão 1703711, DJE: 15/6/2023) (g.n) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1728782, DJE: 2/8/2023). (g.n) Diante do exposto, acolho a impugnação e revogo os benefícios da justiça gratuidade anteriormente deferidos ao demandante/apelante. Faculto ao apelante o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 101, §2o). Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator